Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO COM APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ORDEM DE REMOÇÃO PARA DEPÓSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: LEGALIDADE DA PENHORA. PEDIDO DE QUE O DEVEDOR PERMANEÇA NO USO DO BEM ATÉ SUA ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO.

1. Verificado que o recurso se volta contra decisão interlocutória, passível, portanto, de causar gravame à parte, bem como que as questões veiculadas pelo agravante foram objeto de decisão pelo Magistrado singular, há que ser rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo fundamentada na inadmissibilidade do recurso contra despacho e em óbice de supressão de instância.

2. Ainda que, quando possível, a penhora deva ser realizada de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor, a teor do que se lê no art. 797, do mesmo Código, e alcança todos os bens do devedor passíveis de constrição judicial.

3. Revelando-se mais vantajoso a ambas as partes que os veículos remanesçam na posse do devedor, eis que sua remoção para depósito público, além de gravosa, pode culminar na deterioração dos bens penhorados, há que se assegurar ao devedor a condição de depositário dos bens penhorados. Precedente.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.